Tribunal: TJDFT
Processo: 0739843-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE E LEGITIMIDADE DO SÓCIO MINORITÁRIO RETIRANTE. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO DECENAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de prestação de contas, condenou a ré a prestar contas relativas à administração de sociedade empresária, reconhecendo o interesse e a legitimidade do sócio minoritário para exigir contas e afastando a alegação de prescrição parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) o sócio minoritário retirante possui interesse e legitimidade para exigir prestação de contas; (ii) há identidade de objeto entre ação de prestação de contas e apuração de haveres; e (iii) incide a prescrição trienal ou decenal sobre a pretensão deduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a existência de vínculo negocial entre as partes, com participação societária e previsão contratual de prestação de contas, legítimo o interesse do sócio minoritário em exigir contas relativas ao período de sua participação, sendo irrelevantes sua posterior retirada da sociedade e o fato de ser servidor público.
4. A ação de prestação de contas e a ação de apuração de haveres possuem objetos distintos e ritos processuais próprios. Ausência de identidade entre as demandas, que podem tramitar concomitantemente.
5. Incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC para a pretensão de exigir contas, afastando-se a aplicação da prescrição trienal do art. 206, VII, “b”, do CC, que tem incidência restrita à hipótese de pretensão fundada na violação de lei ou estatuto por sócio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 550 a 553; art. 599 a 609. CC, art. 189; art. 205; art. 206, VII, “b”. Lei 8.112/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED na APC 0037822-92.2016.8.07.0001, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 27/6/2019. TJDFT, AGI 0737034-98.2020.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 16/12/2020. TJDFT, AGI 0712513-26.2019.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 23/9/2019.